Tribunal: STF
Processo: HC 118856
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
DEFESA TÉCNICA – IMPLEMENTO – RENÚNCIA VERSUS CASSAÇÃO DE PODERES. Descabe confundir renúncia a poderes outorgados – quando o profissional há de continuar o patrocínio, praticando atos que se mostrem próximos ao fenômeno – com a cassação dos poderes pelo próprio acusado. 



    DEFESA – PROCESSO-CRIME – MANDATO – CASSAÇÃO. Uma vez cassado o mandato credenciando profissionais da advocacia, não se pode dar sequência ao processo. Cumpre ao órgão julgador a intimação do acusado para, querendo, constituir novo profissional ou, seguindo-se silêncio, a designação de defensor dativo.